Tribunal: STF
Processo: Rcl 71826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TEMAS Nº 897, Nº 666 E Nº 899 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Ajuizada ação anulatória buscando desconstituir decisão proferida no âmbito de Tomada de Contas Especial, a decisão reclamada entendeu por não caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, mantendo a higidez da condenação administrativa, a despeito das inúmeras interrupções ao prazo prescricional observadas durante o processo fiscalizatório. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes dos Temas nº 666/MG, nº 897/SP e nº 899/AL, do ementário da Repercussão Geral, RE nº 669.069MG, RE nº 852.475/SP e RE nº 636.886/AL, respectivamente, assim como do MS n° 37.941/MG-AgR/DF. 



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do RE nº 636.886/AL, leading case do Tema nº 899/AL, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    4. No âmbito do MS n° 37.941/MG-AgR/DF, a Segunda Turma da Suprema Corte assentou a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202, caput, do Código Civil) às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, no sentido de que a interrupção da prescrição deve ocorrer apenas uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 



    5. Ao admitir a validade de interrupções sucessivas ao prazo prescricional, a autoridade reclamada acabou por chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo Tribunal de Contas, o que não encontra ressonância no entendimento firmado no Tema RG nº 899.



    6. A existência de precedente específico da Segunda Turma (MS nº 37.941/DF) do STF sobre a matéria, impõe o respeito ao princípio da colegialidade, resguardas as convicções pessoais deste Relator.



    IV. Dispositivo



    7. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.